Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710898-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL ANGELO RAMOS AGRAVADO: GEOBRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, AVANT IMOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CONTROLLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Miguel Angelo Ramos contra decisão proferida em ação de manutenção de posse ajuizada em desfavor de Controller Empreendimentos Imobiliários Ltda, Marcos Pereira Lombard, Avant Imob Empreendimentos e Participações Ltda e Geobra Empreendimentos e Construções Ltda - Me, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência. Segundo o entendimento do magistrado de primeiro grau, “a ação foi proposta além do ano e dia previsto no art. 558, parágrafo único, do Estatuto Processual vigente, tendo em vista que, em que pese noticiar atos de invasão neste ano, não há provas que corroborem sua versão, sendo que os documentos colacionados remontam ao ano de 2017.” (ID 109191763 – p. 1/3 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que exerce a posse sobre um lote de terras de 46,5 hectares no Núcleo Rural Santa Maria, Condomínio de Chácaras Ana Maria, Chácaras 03, 04, 05 e 06, de forma mansa, pacífica e ininterrupta desde 03/11/2011, data da aquisição, até o ano de 2017, quando, então, fora demandado em ação de interdito proibitório no 0702690-66.2017.8.07.0010, ajuizada LGL Construção e Incorporação S/A em desfavor do ora agravante, que tramitou na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, julgada improcedente por sentença transitada em julgado. Argumenta que, naquela ação, foram juntadas pela empresa fotos de containers com a mensagem “propriedade particular proibido a entrada proprietário: LGL VALOR S/A”, sendo que, após o desfecho da referida ação, foi colocada uma nova faixa, agora com o nome das empresas agravadas. Afirma que, nada obstante o trânsito em julgado da referida sentença em 25/06/2019, a turbação da posse se manteve com a continuidade dos referidos containers no local, agravando-se em 20/08/2021, com a invasão por caminhões e tratores, derrubada de cercas antigas construídas pelo agravante e construção de novas cercas em outros locais, bem como início de construção de um banheiro e desmatamento no local. Aduz que, quase imediatamente após a lavratura do boletim de ocorrência policial, os invasores deixaram as terras, retornando dia 16/09/2021, limpando determinada área do terreno com o auxílio de caminhões, o que se prolonga de forma esporádica até o ajuizamento da ação de origem. Informa que a primeira ocorrência policial fora registrada em 16/11/2017, porém houve aditamentos, o último em 20/08/2021. Alega que a LGL, autora da ação de interdito proibitório julgada improcedente, vendeu, após o trânsito em julgado, a área para as requeridas, que fazem parte do mesmo grupo econômico da LGL, todas administradas por Marcos Pereira Lombardi. Assevera que a própria reunião de todas as partes com o mesmo advogado em contestação já sugere a relação entre as empresas, demonstrando a coincidência de interesses, e a simulação dos negócios jurídicos de compra e venda, visando buscar a tomada da posse do agravante novamente, após o fracasso na primeira ação possessória. Destaca que a turbação à posse pode ser considerada por mais de ano e dia quando avaliados os containers que foram deixados no local, porém os novos atos de turbação (20/08/2021), anteriores a 1 ano e 1 dia, justificam o deferimento da liminar vindicada. Afirma que “o indeferimento da tutela de urgência criou situação inevitável em que as Requeridas ocuparam a área, sedimentando suas cercas e pequenas edificações existentes e, agora, em sede de contestação, apresentando fotos dessas como se comprovasse sua posse justa e antiga, o que obviamente não é o caso dos autos, vez que nenhuma dessas cercas ou edificações existia em 2017, à época do Interdito Proibitório.” Cita jurisprudência sobre a necessidade de concessão da liminar em ação possessória quando presentes indicativos da posse e da turbação. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, deferindo-se a liminar vindicada para manter o agravante na posse do imóvel, determinando-se a expedição do competente mandado, autorizando-se o uso de força policial, se necessária, para a desocupação. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 34255451 e ID 34255449). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. No que diz respeito às ações possessórias, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil estabelecem que o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Veja-se a redação dos artigos em destaque: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Outrossim, acerca do procedimento de manutenção de posse, assim preceitua o art. 558 do Código de Processo Civil: Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput , será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. (grifo nosso) No caso em apreço, entendeu o magistrado a quo que o feito deve tramitar pelo procedimento comum, porque proposta a ação além do ano e dia da turbação. No entanto, ao contrário do entendimento assimilado pelo julgador de origem, a turbação não se deu em 2017, mas se estende até os dias atuais, o que ensejou a propositura da ação de manutenção de posse dentro do prazo previsto no art. 558, caput, do CPC. Veja-se que a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de interdito proibitório no 0702690-66.2017.8.07.0010 intentada pela empresa LGL contra o agravante, confirmada em acordão proferido pela 5a Turma Cível, transitada em julgado em 25/06/2019, demonstra, em sede de cognição sumária, a posse do agravante (IDs 107813040 e 107813003 dos autos de origem). Por sua vez, a comunicação de ocorrência policial no 8.610/2017-3 (ID 107813011 dos autos de origem), embora lavrada em 13/11/2017, possui 3 aditamentos, o último deles em 20/08/2021, quando compareceu à unidade policial o agravante, informando que, embora a LGL tenha sucumbido na ação possessória, continuava no local, inclusive desmatando, além de ter contratado a empresa agravada CONTROLLER para vender o terreno. As alegações do agravante são ratificadas, ainda, pelas fotografias acostadas ao ID 107813012 do processo originário. Aliás, não obstante a improcedência da ação de interdito proibitório no 0702690-66.2017.8.07.0010, o agravado Marcos Pereira Lombardi afirmou, perante a autoridade policial, que é o representante legal da LGL e que fiscaliza a área objeto do litigio, pois estaria sendo invadida por pessoas sob a ordem do agravante. Com efeito, os atos de turbação não cessaram e são atuais, praticados, provavelmente, por empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, o que ensejou a propositura da ação de manutenção de posse em 05/11/2021. Destarte, demonstrado nos autos, em sede de cognição sumária, atos de turbação da posse do autor/agravante, há menos de ano e dia, cabível o deferimento de liminar de manutenção de posse, para que possa continuar a exercer poderes de fato sobre a área em questão. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de mandado de manutenção de posse em favor do agravante, autorizado o uso de força policial, se necessário. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora